Tribunal: TJDFT
Processo: 0730168-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Processo : 0730168-98.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em ação anulatória (id. 241628478 e 242693507 dos autos originários n. 0708754-87.2025.8.07.0018), que indeferiu a tutela de urgência objetivando a suspensão da execução fiscal n. 0756879-92.2025.8.07.0016 e condicionou a suspensão da exigibilidade da cobrança ao depósito integral do débito, na forma do art. 151, inc. II, do CTN. Pedido liminar indeferido, em 31/07/2025 (id. 74536375). Em consulta aos autos de origem, verifico que, em 16/09/2025, a agravante depositou o valor do crédito fiscal (id. 250047658 na origem) e o juízo a quo suspendeu a exigibilidade do crédito, bem como determinou que o DF se abstenha de incluir o nome da agravante no cadastro de dívida ativa e em protesto (id. 250458553 na origem). Nesse contexto, o presente agravo de instrumento resta prejudicado. Primeiro porque a agravante procedeu ao depósito integral do crédito, conforme oportunizado pelo juízo a quo, aceitando tacitamente a decisão, o que obsta a interposição de recurso (art. 1.000 do CPC). Segundo porque a decisão posterior, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito impugnado, corresponde a um juízo de retratação, tornando superada a questão anterior trazida neste agravo. Essa a inteligência do art. 1.018, § 1o, do CPC: “Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento”. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator